Tribunal: TJBA
Processo: 8001684-26.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001684-26.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

APELADO: JAILSON FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE CAPITÃO E PAGAMENTO DE PROVENTOS CORRESPONDENTES À GRADUAÇÃO DE MAJOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROMOÇÃO NA ATIVA. INAPLICABILIDADE DA PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I.
Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedentes os pedidos de policial militar transferido para a reserva remunerada, para reconhecer seu direito à promoção ao posto de Capitão, com o consequente pagamento de proventos correspondentes à graduação de Major e diferenças retroativas.

O Apelante suscitou preliminar de impugnação à gratuidade da justiça deferida ao Apelado e, no mérito, sustentou a ausência de preenchimento dos requisitos legais para a promoção pretendida e a inaplicabilidade da promoção em ressarcimento de preterição.

II.
Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a manutenção do benefício da gratuidade da justiça concedido ao Apelado; e (ii) verificar se o Apelado, policial militar na reserva remunerada, preencheu os requisitos legais para a promoção ao posto de Capitão PM quando ainda em atividade, a fim de justificar o pagamento de proventos correspondentes à graduação de Major, e se seria aplicável ao caso a promoção em ressarcimento de preterição.

III.
Razões de decidir

4. Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. O Apelante não apresentou elementos robustos capazes de elidir a presunção de hipossuficiência do Apelado, que demonstrou perceber proventos líquidos compatíveis com o benefício. A revogação da gratuidade exige prova inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiária, ônus do qual o Estado da Bahia não se desincumbiu.

5. No mérito, a promoção na carreira militar não é ato automático, dependendo do preenchimento cumulativo de requisitos previstos no Estatuto dos Policiais Militares (Lei Estadual nº 7.990/2001), incluindo interstício, aptidão física, aprovação em cursos, conceito profissional e moral, existência de vaga e inclusão em listas de pré-qualificação e acesso.

6. O Apelado não comprovou o preenchimento de todos os requisitos legais para a promoção ao posto de Capitão enquanto estava na ativa, não bastando a mera alegação de cumprimento do tempo mínimo no posto anterior ou de omissão estatal.

7. O cálculo dos proventos da inatividade com base na remuneração do posto ou graduação imediatamente superior (art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001) é um benefício previdenciário e não se confunde com a promoção em si, nem gera direito a uma progressão ulterior com base em promoção não ocorrida na ativa.

8. A promoção em ressarcimento de preterição (art. 126, §5º, da Lei nº 7.990/2001) possui hipóteses taxativas e não se amolda à situação do Apelado, que não demonstrou ter sido ilegalmente preterido.

9. A concessão judicial de promoção fora das hipóteses legais e sem a comprovação do preenchimento dos requisitos na ativa configuraria violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF e ao princípio da legalidade estrita (art. 37, X, da CF/1988), representando intervenção indevida do Poder Judiciário na esfera administrativa.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso de Apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A impugnação ao benefício da gratuidade da justiça exige a apresentação de prova inequívoca da capacidade financeira do beneficiário, ônus do impugnante, sob pena de manutenção da benesse. 2. A promoção de policial militar, mesmo que para fins de percepção de proventos na inatividade correspondentes a graduação superior, pressupõe o preenchimento de todos os requisitos previstos na legislação de regência enquanto em atividade, não bastando o mero decurso de tempo ou a transferência para a reserva com proventos calculados sobre o posto imediatamente superior. 3. A promoção em ressarcimento de preterição possui hipóteses taxativas e não se aplica ao militar que não comprova ter sido ilegalmente prejudicado em sua ascensão funcional durante a atividade. 4. Não cabe ao Poder Judiciário conceder promoção a servidor público e, por conseguinte, majorar seus vencimentos ou proventos, fora das estritas hipóteses legais, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF e ao princípio da legalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 37, X; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, I, 98, caput, 99, §§ 2º e 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia), arts. 92, III, 123, 126, §5º, 134.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJ-BA, Apelação Cível nº 0546694-30.2015.8.05.0001; TJ-BA, Apelação Cível nº 0506449-69.2018.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8001684-26.2022.8.05.0036, oriundos da comarca de Caetité, figurando como Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelado JAILSON FERREIRA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça